Tribunal: TJES
Processo: 5024580-69.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024580-69.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: VANUZA DO NASCIMENTO LADOGA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. REGISTRO DE PAGAMENTO EM SISTEMA APÓS A SENTENÇA. SISTEMA DE PROCESSOS ELETRÔNICOS DO PJE. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO PELO SISTEMA SEM NECESSIDADE DE JUNTADA DE GUIA. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO MÉRITO E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Dacasa Financeira S/A contra sentença da 6ª Vara Cível de Vitória, que extinguiu a ação monitória sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, c/c art. 290 do CPC, devido à alegada ausência de pagamento das custas processuais iniciais. A apelante afirma ter quitado as custas dentro do prazo estipulado, com a guia emitida em 27/07/2023 e pagamento realizado em 01/08/2023, sendo que a compensação bancária foi registrada em 02/08/2023 no sistema de arrecadação eletrônico (PJE) do Tribunal de Justiça. A recorrente sustenta que a sentença violou os princípios da primazia do julgamento de mérito e cooperação processual, bem como a economia processual, requerendo a anulação da decisão para que o processo tenha regular prosseguimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o registro de quitação das custas no sistema do Tribunal, mesmo após a sentença, pode ser considerado como cumprimento do requisito processual exigido pelo art. 290 do CPC para o prosseguimento da ação; e (ii) determinar se, diante da comprovação do pagamento, a sentença que extinguiu o processo deve ser anulada, possibilitando o retorno dos autos ao juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 290 do CPC estabelece que a distribuição do feito deve ser cancelada se, no prazo de 15 dias após a intimação, a parte autora não efetuar o pagamento das custas processuais. No caso, a apelante foi intimada a realizar o recolhimento das custas, o que fez, sendo a compensação bancária confirmada pelo sistema PJE em 02/08/2023, demonstrando a quitação dentro do período estipulado.

4. O Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (art. 298) dispensa a juntada física da guia de recolhimento quando o pagamento é registrado no sistema eletrônico de arrecadação, incumbindo à secretaria judicial verificar o cumprimento da obrigação diretamente no sistema de arrecadação. Esse procedimento desonera a parte da comprovação documental e assegura maior celeridade e eficiência processual.

5. A sentença recorrida, ao desconsiderar o registro de pagamento no sistema e julgar extinto o processo por ausência de comprovação documental das custas, afronta o princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto no art. 4º do CPC, que orienta que o processo deva ser decidido quanto ao mérito sempre que possível. Além disso, o princípio da cooperação entre as partes e o juízo (art. 6º do CPC) exige que o magistrado adote diligências para verificar a efetivação dos atos processuais, especialmente quando informações essenciais se encontram acessíveis nos sistemas judiciais.

6. Precedentes deste Tribunal já decidiram que o registro de pagamento das custas no sistema PJE cumpre o requisito processual necessário para o prosseguimento da ação, ainda que não haja comprovação documental nos autos, como destacado na Apelação Cível n° 5006908-49.2021.8.08.0035 e na Apelação Cível n° 5007936-27, ambas no âmbito do TJES. Dessa forma, a jurisprudência corrobora a possibilidade de anulação de sentenças que desconsideram registros eletrônicos válidos para comprovação do cumprimento de obrigações processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

1. O pagamento das custas processuais registrado no sistema PJE supre a necessidade de juntada da guia física, nos termos do art. 298 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo.

2. O cumprimento tempestivo do pagamento das custas impede a extinção do processo com base no art. 290 do CPC, sendo obrigatória a anulação da sentença quando este fato é comprovado no sistema eletrônico de arrecadação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 6º, 290, 485, IV; Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, art. 298.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 5006908-49.2021.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 27/4/2023; TJES, Apelação Cível nº 5007936-27, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 10/6/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024 .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5024580-69.2022.8.08.0024

APELANTE
: DACASA FINANCEIRA S/A

APELADA
: VANUZA DO NASCIMENTO LADOGA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Inicialmente, destaco que houve pedido para a concessão da justiça gratuita (Id.8912738), todavia, foi indeferido em decisão de Id. 9990927. Por esta razão, a apelante realizou o recolhimento do preparo recursal (Id. 10411544).

Diante disso, verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DACASA FINANCEIRA S.A
contra a r. Sentença de id. nº. 8912680, que foi integrada pela decisão id. nº 8912735, ambas proferidas pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, que indeferiu a petição inicial da Ação Monitória ajuizada em face de
VANUZA DO NASCIMENTO LADOGA.

Em suas razões recursais (id. 8912738), alegou a apelante, em síntese, que a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da ausência do recolhimento das custas iniciais está equivocada, uma vez que a guia de pagamento foi emitida em 27/07/2023 e sua quitação foi em 01/08/2023, ocorrendo o cumprimento desse pressuposto processual.

Aduziu, que a sentença deve ser reformada, pois o juízo
a quo
, supostamente, não observou os princípios da cooperação, celeridade, primazia da decisão de mérito e economia processual.

Muito bem.

Em detida análise dos autos, verifiquei que a ação foi protocolada na origem em
30/07/2022
(Id. 8912661) e, negado o benefício da gratuidade da justiça, foi realizada a intimação eletrônica da apelante para que promovesse o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias (Id. 8912678).

Em
31/07/2023
, foi proferida sentença no sentido de cancelar a distribuição da ação, na forma dos artigo 485, IV c/c artigo 290, ambos do Código de Processo Civil (Id 8912680), sob argumento que a parte autora, ora apelante, não havia quitado o valor das custas processuais.

Como prova disso, cito trecho do ato decisório em questão:

Trata-se de
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
em face de
VANUZA DO NASCIMENTO LADOGA
, ambas as partes qualificadas na inicial.

Em decisão de ID. 22023277, foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça. Em consequência disso, foi determinada a intimação da parte Autora, por seu representante legal, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, promova pagamento das custas e despesas processuais.

Findo o prazo assinalado, conforme certidão de ID. 28465416,
a parte Autora não apresentou manifestação, mantendo-se inerte, tampouco há custas calculadas para este processo no sistema de arrecadação.

Ante o exposto,
diante da não realização do pagamento das custas e despesas de ingresso, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
, o que faço com fundamento no art. 485, IV c/c art. 290, ambos do CPC, determinando de consequência, que seja procedido o cancelamento da distribuição. [...] (grifei).

Pois bem. Assevera o art. 290 do CPC/2015 que a distribuição do processo será cancelada se, no prazo de 15 (quinze) dias, após a intimação por seu advogado, o autor não efetuar o recolhimento das custas processuais prévias,
in verbis
:

Art. 290.
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Nesse sentido, ao examinar os registros de recolhimento de custas e despesas processuais do Sistema de Processos Eletrônicos PJE, constatei que a parte autora, ora apelante, emitiu a guia de recolhimento do em 27/07/2023 e realizou o pagamento das custas no dia 01/08/2023, constando estas como
quitadas por compensação bancária no dia 02/08/2023.

Assim, em que pese a decisão do juízo
a quo,
a realidade fática se mostra diferente daquilo que foi decidido, de modo que o presente caso não se encaixa na hipótese prevista no referido artigo, uma vez que o próprio sistema judiciário informa que as custas processuais foram quitadas.

Mister ressaltar que, caso o pagamento estivesse intempestivo, o sistema de recolhimento do Tribunal de Justiça não reconheceria o boleto como quitado. Portanto, uma vez que atestado o pagamento, não há que se falar em extinção do processo nos termos do artigo 290, do CPC.

Destaco ainda que, o art. 298 do Tomo I do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça dispensa a parte autora de comprovar o pagamento das custas prévias com a juntada da guia de recolhimento, como passo a transcrever abaixo:

Art. 298.
Para fins da comprovação do recolhimento das custas,
dispensa-se a juntada da guia original
, cumprindo ao chefe de secretaria proceder à imediata juntada do documento de recolhimento extraído do Sistema de Arrecadação, quando da compensação, sendo documento hábil à comprovação do seu recolhimento (grifei).

Inclusive, levando em consideração o princípio da cooperação com as partes, previsto no artigo 10 do CPC, cabia ao julgador observar se a empresa autora, ora recorrente, havia ao menos gerado a guia para o recolhimento das custas e, em caso positivo, aguardado a data de seu vencimento, o que não foi feito, e reforça ainda mais a insubsistência da sentença recorrida.

A propósito, em casos semelhantes, este Egrégio Tribunal possui precedentes no sentido de que:

[...]
2. As custas prévias foram recolhidas no prazo do art. 290 do CPC e a informação estava disponível no sistema de arrecadação da Corregedoria Geral da Justiça, portanto, o prosseguimento da ação monitória é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada.” (TJES, Apelação Cível Nº 5006908-49.2021.8.08.0035, Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Segunda Câmara Cível. J. 27/4/2023 - grifei).

[...] 1.
De acordo com o disposto no art. 298, do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça, para efeito de comprovação do recolhimento das custas, dispensa-se a juntada da guia original, cumprindo ao chefe de secretaria proceder à imediata juntada do documento de recolhimento extraído do Sistema de Arrecadação,
quando da compensação, sendo documento hábil à comprovação do seu recolhimento.

2. Considerando que a recorrente efetuou o recolhimento das custas iniciais em tempo hábil, deve ser anulada a sentença para o prosseguimento dos atos processuais.

3. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Apelação Cível nº 5007936-27, Rel.Des.
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR,
Segunda Câmara Cível, J. 10/6/2024 - grifei).

[...] 1) O art. 116 do Código de Normas, ostenta o seguinte teor: não se verificando o pagamento das custas processuais incidentes na propositura da ação, no prazo de 30 (trinta) dias, o juízo procederá ao cancelamento da distribuição, conforme dispõe o art. 257 do Código de Processo Civil, independentemente de intimação da parte ou de seu patrono, devendo o expediente ser arquivado conforme andamento.
2) Demonstrado que houve o efetivo recolhimento das custas prévias pelo autor, mesmo que extemporâneo, não pode a parte ser privada da prestação jurisdicional.
3) Recurso provido para anular a sentença. (TJES; Apelação Cível nº 0050441-90.2014.8.08.0035; Rel. Des.
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
; Segunda Câmara Cível, J. 21/08/2018 - destaquei).

À luz do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida, determinado o retorno dos autos ao juízo originário, para que dê seguimento ao seu julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária - Plenário Virtual de 18/11/2024 a 22/11/2024

Voto: Acompanho o voto da Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões